Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES FEITAS EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. MENSAGEM OFENSIVA. CUNHO VIOLENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO DE PRINCÍPIOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OFENSA À HONRA E IMAGEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente na retirada de postagem na rede social Instagram, sob a alegação de ter cunho ofensivo, ensejando o dever de reparação por danos morais.

2. Da detida análise do caderno processual, observa-se que as postagens têm como referência uma foto com duas imagens, em que quatro pessoas estão com os rostos cobertos com emojis, e, ao final, tem-se o pôster do filme negação.

3. Mediante simples leitura da postagem é possível concluir que o autor da publicação entende que cabe apenas “porrada, tiro e morte” para aqueles que atuam na área fitness, com notória alusão ao ofendido.

4. Demais disso, a postagem diz expressamente que o ofendido só fala mentiras e promove a degradação da imagem de muitas pessoas.

5. Nesse cenário, a apreciação do contexto da publicação e dos elementos de informação coligidos aos autos se revela desapropriada, ultrapassando os limites da liberdade de expressão, representando ofensa inequívoca e direta aos direitos personalíssimos.

6. O caso se reveste de complexidade, como comumente ocorre em situação de conflito de princípios constitucionais. Se, por um lado, a Constituição Federal protege a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, conforme seu artigo 5o, inciso X, de outro, deve ser, sempre que possível, garantida a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV), e a livre expressão (artigo 5°, inciso IX).

7. Em casos como o dos autos, deve-se buscar a manutenção concomitante dos direitos em colisão, de modo a preservar a máxima eficácia possível a ambos, atentando-se às peculiaridades de caso a caso para que se consiga concluir qual dos direitos/princípios deverá prevalecer. Na situação que se apresenta, tem-se o conflito de alguns direitos fundamentais, (imagem, honra e igualdade do autor versus liberdade de expressão), assentados em princípios constitucionais (proteção à dignidade da pessoa humana e liberdade de expressão).

8. É certo que nenhum direito, ainda que fundamental, possui caráter absoluto ou inafastável, comportando, por vezes, mitigações pontuais e específicas, com o fito de garantir o exercício de outro direito fundamental. Entre os direitos garantidos na Carta Magna, a liberdade de expressão, ainda que deva ser exercida com responsabilidade e possa ser ponderada quando ultrapassados os limites legais, desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro.

9. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a colisão entre liberdade artística e outros direitos fundamentais, formando-se consenso em relação a aspectos fundamentais para a verificação de eventuais abusos, conforme ficou registrado no julgamento da ADI acerca do artigo 45 da Lei 9.504/1997.

10. Sobre o tema, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas (o que também se aplica à liberdade de expressão do pensamento) e tornou excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consignando que a comunicação social (liberdade de expressão e liberdade de imprensa) desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades, devendo a colisão de direitos ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil (ADPF no 130/2009).

11. Negou-se provimento ao apelo interposto. Sentença mantida.